Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735341-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL REPRESENTACAO EIRELI AGRAVADO: ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi requerida a gratuidade de justiça, nem comprovada sua necessidade; bem como não foi juntado o preparo. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 21 de outubro de 2022 13:58:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador